Tribunal: STF
Processo: RE 90797
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-09
Data de publicação: 1980-12-09

Ementa:
Ação rescisória. Simultaneidade dos dois "judicia". Competência, assim, do mesmo órgão, que proferiu o "judicium rescindens", para o "judicium rescisorium" (CPC, art. 494). Demais questões suscitadas não ventiladas, porém, no acórdão local. Recurso extraordinário conhecido e parcialmente provido.